Tribunal: TJPA
Processo: 0007866-79.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007866-79.2020.8.14.0006

APELANTE: PLAMAX INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS CONSTRUCOES E COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007866-79.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: PLAMAX INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS LTDA ME

ADVOGADO PARTICULAR: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES, OAB/PA 12.480

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE POR CONTAMINAÇÃO CONTÍNUA DO SOLO, POR DECORRÊNCIA DE QUEIMA INDEVIDA, E DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, SEM A LICENÇA DEVIDA. (ARTIGOS 54, §2º, V E 60, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENTEMENTE DO QUE SUSTENTA O APELANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, HAVENDO O JUIZ
A QUO
APONTADO OS MOTIVOS QUE O LEVARAM A CONDENAR, COM BASE NO SEU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, O RECORRENTE, OSTENTANDO O DECRETO CONDENATÓRIO ADEQUADA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTINDO, PORTANTO, OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CABENDO DESTACAR, A TÍTULO DE ILUSTRAÇÃO, QUE, CONFORME JÁ DECIDIU O STF, A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA OBJURGADA NÃO PADECE DE NENHUMA NULIDADE, REJEITO A PREJUDICIAL.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.

- QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 54, §2º, V, DA LEI Nº 9.605/98, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA AUTORIA E MATERIALIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. É CEDIÇO QUE O CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL POSSUI NATUREZA FORMAL, SENDO PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE APONTE O EFETIVO DANO, BASTANDO APENAS A COMPROVAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA A SAÚDE HUMANA, MORTANDADE DE ANIMAIS E/OU DESTRUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA FLORA AMBIENTAL.

-
IN CASU,
A APELANTE FAZIA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, SEM QUALQUER MEDIDA DE CONTROLE AMBIENTAL, A CÉU ABERTO, BEM COMO CONSTATADA QUEIMA INDEVIDA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, EM TOTAL DISCORDÂNCIA COM A LEI, TENDO PLENA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO PERIGO QUE SUA ATITUDE REPRESENTA PARA A SAÚDE HUMANA, DOS ANIMAIS E DE TODO ECOSSISTEMA ALI EXISTENTE.

-
QUANTO AO CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 60 DA LEI N. 9.605/98 SABE-SE QUE É DE PERIGO ABSTRATO, DO QUAL NÃO SE EXIGE PROVA DO DANO AMBIENTAL, SENDO CERTO QUE A CONDUTA ILÍCITA SE CONFIGURA COM A MERA INOBSERVÂNCIA OU DESCUMPRIMENTO DA NORMA, POIS O DISPOSITIVO EM QUESTÃO PUNE A CONDUTA DO AGENTE QUE PRATICA ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, SEM LICENÇA AMBIENTAL.

-
ASSIM, CONSTATA-SE QUE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ADRIANA DE LIMA BRILHANTE, SUZIANE TEIXEIRA RODRIGUES E LEONAN DE SOUZA BRAGA, TÉCNICOS DE MEIO AMBIENTE DA SEMAS, REITERARAM O DISPOSTO NO RELATÓRIO TÉCNICO
–
RT Nº 9678/GECOS/2018 DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
–
SEMAS, OU SEJA, EVIDENCIARAM O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO E O SERVIÇO DE QUEIMA DOS RESÍDUOS MESMO APÓS A SUSPENSÃO DA LICENÇA DE INCINERAÇÃO.

2.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
NOS TERMOS DO ARTIGO 45, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL, A PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONSISTE NO PAGAMENTO EM DINHEIRO À VÍTIMA, A SEUS DEPENDENTES, OU A ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA COM DESTINAÇÃO SOCIAL E TEM SEUS LIMITES ESTIPULADOS EM, NO MÍNIMO, UM SALÁRIO MÍNIMO E, NO MÁXIMO, TREZENTOS E SESSENTA SALÁRIOS, SENDO CERTO QUE, NOS TERMOS DE SEU §2º, ALUDIDA PRESTAÇÃO PODERÁ CONSISTIR EM PRESTAÇÃO DE OUTRA NATUREZA - EMBORA A LEI SEJA OMISSA SOBRE CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA SUA FIXAÇÃO, A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVE SER, EM RAZÃO DE SUA NATUREZA, APROXIMADA À EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, ATENDENDO À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E ÀS SUAS CONSEQUÊNCIAS, PORQUANTO VISA À REPARAÇÃO CIVIL. EVENTUALMENTE, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE PODE LEVAR À FLEXIBILIZAÇÃO QUANTO AO MONTANTE A SER FIXADO DIANTE DOS REFLEXOS INERENTES NO CASO DE SEU DESCUMPRIMENTO: CONVERSÃO EM PRISÃO - CABERÁ AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PROMOVER A ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, INCLUINDO A HIPÓTESE DE SEU PARCELAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 66, INCISO V, ALÍNEA A C/C ARTIGO 169, §1º, AMBOS DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL).
IN CASU,
A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE VINTE E SEIS SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO FATO MOSTRA PROPORCIONALIDADE
COM A

PENA CORPÓREA E RAZOABILIDADE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo
a pena do apelante em 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade, pela prestação pecuniária no valor de vinte e seis salários-mínimos vigentes na época do fato.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PLAMAX INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS LTDA ME,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 16628504) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade, pela prestação pecuniária no valor de vinte e seis salários-mínimos vigentes na época do fato.

Narrou à denúncia
(fls. 61/63, ID nº 16628310), que a partir de vistoria técnica realizada no dia 15/05/2018, que a empresa PLAMAX SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETORA DE RESÍDUOS LTDA ME vem praticando crime de poluição ao meio ambiente por contaminação contínua do solo em sua sede, localizada na estrada do Aurá, em Ananindeua/PA.

Conforme informações refreadas nos autos, vistoria técnica realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, consta que a denunciada se encontrava funcionando com licenças ambientais vencidas, mais especificamente as Licenças de Operação nº 6843/2012 e nº 8110/2013 referentes à incineração e a transporte de substâncias e produtos perigosos.

Considerando o Relatório nº 9678/GECOS/2018, foi possível constatar a contaminação do solo pela queima indevida de resíduos de serviços de saúde e a presença de resíduos oleosos sobre o solo. Bem como, se apurou que a empresa exerce atividades de transportes de resíduos perigosos e de resíduos sólidos urbanos, estando estes resíduos dispostos sobre o solo sem qualquer medida de controle ambiental, com a presença de vetores a céu aberto. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 54, §2º, V e 60, ambos da Lei nº 9.605/98.

Em razões recursais
(fls. 321/333, ID nº 16628506), o recorrente pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, no mérito requereu a absolvição quanto aos crimes de poluição e funcionamento de estabelecimentos potencialmente poluidores sem licença dos órgãos ambientais competentes, e, subsidiariamente pela redução da prestação pecuniária.

Em sede de contrarrazões
(fls. 342/345, ID nº 16628517), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 349/364, ID nº 16992206), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
a fim de que seja mantida a sentença ora guerreada em todos seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A Defesa requereu
preliminarmente
a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação pelo magistrado
a quo
, uma vez que não houve a indicação do momento ou do trecho em que as provas teriam comprovado o cometimento dos crimes imputados à apelante.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

É sabido que o nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 381, inciso III, exige que a sentença esteja devidamente fundamentada, necessitando, para tanto, a exposição dos motivos de fato e de direito que justifiquem a decisão. Na sentença condenatória, devem ser analisadas todas as teses apontadas tanto pela acusação, quanto pela defesa, sob pena de nulidade. É imperioso citar que mesmo que o magistrado não cite algumas teses, estas podem ser excluídas por outras afirmações contidas na decisão.

Na análise acurada dos autos, é evidente que a r. decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
está devidamente fundamentada, tendo o Juiz de Direito justificado todas as suas decisões. Isto posto, não há condão nos argumentos defensivos de que há nulidade na respeitável sentença, uma vez que esta se encontra corretamente fundamentada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (art. 171, caput, do CP). Preliminar de nulidade DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO rejeitada. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DE PARTE DA SENTENÇA
. 1. Em preliminar, a Recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O argumento não merece guarida. No caso em tela, diferentemente do que sustenta a Apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, havendo a Juíza a quo apontado os motivos que a levaram a condenar, com base no seu livre convencimento motivado, a Recorrente, ostentando o decreto condenatório adequada e suficiente fundamentação, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, cabendo destacar, a título de ilustração, que, conforme já decidiu o STF, ¿a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88¿ (STF, HC 105349 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgamento em 23.11.2010, publicação em 17.02.2011). Dessa forma, considerando que a sentença objurgada não padece de nenhuma nulidade, rejeito a prejudicial. 2. Passo ao exame do mérito. (...).
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0202797-39.2022.8.06.0296 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES DECOTADOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA. MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, § 2º, 'B', DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. 1. Restando comprovado que os acusados, mediante ameaça e violência, subtraíram coisa alheia móvel, mostram-se corretas as condenações pela prática do delito de roubo majorado em concurso de crimes (art. 157, § 2º, II, do CP). 2. Não houve malferimento ao princípio constitucional das motivações, conforme previsão no art. 93, IX, da CF/1988. Fundamentação sucinta não pode ser confundida com falta de fundamentação legal. (...)
(TJCE, Apelação Criminal 0001435-82.2015.8.06.0117, Rel. Des.
Francisco Lincoln Araújo e Silva
, 3a Câmara Criminal, julgamento em 12.02.2019).

Demais disso, conforme apontado nas contrarrazões recursais do Ministério Público de 1º Grau:
“(...) A alegação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, não deve prosperar, eis que a decisão de piso está ancorada no parecer técnico [ID nº 31297091] que consta dos autos e ainda nas provas testemunhais que corroboram a dita prova
documental (...)”.

Dessa forma, considerando que a sentença objurgada não padece de nenhuma nulidade, rejeito a prejudicial.

Passo ao exame do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PLAMAX INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COLETA DE RESÍDUOS LTDA ME,
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 16628504) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade, pela prestação pecuniária no valor de vinte e seis salários-mínimos vigentes na época do fato.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a Defesa, inicialmente a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição da apelante n
os crimes previstos nos artigos 54, §2º, V, e 60, ambos da Lei nº 9.605/98
, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade da mesma, não havendo o exaurimento das provas trazidas aos autos, a comprovação e a delimitação certa e exata das condutas ilícitas supostamente praticadas pela empresa acusada.

Quanto ao crime previsto no artigo 54, §2º, V, da Lei nº 9.605/98
, a Defesa sustenta que não foi constatado que a
conduta da apelante comprometeu o meio ambiente em níveis tais que resultassem ou pudessem resultar danos à saúde humana, que tenha provocado a morte de animais ou a destruição significativa da flora.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade e autoria delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo
Relatório Técnico
–
RT nº 9678/GECOS/2018 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
–
SEMAS/PA, ao qual foi possível constatar a contaminação do solo pela queima indevida de resíduos de serviços de saúde e a presença de resíduos oleosos sobre o solo, bem como apurado que a empresa exerce atividades de transporte de resíduos perigosos e de resíduos sólidos urbanos, estando estes resíduos dispostos sobre o solo sem qualquer medida de controle ambiental, com a presença de vetores e a céu aberto.

Para maiores esclarecimentos, destaco o artigo
54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§ 2º Se o crime:

(...)

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Como se vê, é punível a poluição efetivamente perigosa ou danosa para a saúde humana, ou que provoque a matança de animais ou a destruição significativa da flora.

Conforme apontado no Relatório Técnico supramencionado, foi constatado que a apelante fazia disposição de resíduos sólidos diretamente sobre o solo, sem a medida de controle ambiental e a céu aberto, sendo constatada queima indevida de resíduos de serviços de saúde, diretamente sobre o solo.

De outra sorte, importante destacar que as imagens constantes do relatório indicado acima demonstram de forma inequívoca a existência dos resíduos sólidos e as substâncias oleosas no solo. Sendo assim, não há dúvidas que a recorrente exercia atividade potencialmente poluidora, por meio de lançamento de resíduos sólidos, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei e regulamentos.

Outrossim, condizente às provas orais, duplico, por oportuno, trecho da sentença em que menciona os depoimentos testemunhais e a confissão espontânea da Apelante, de modo a evitar desnecessária tautologia, vejamos:

Em juízo, a testemunha SUZIANE TEIXEIRA RODRIGUES afirmou o seguinte (mídia audiovisual no ID nº 16628498):

Que afirmou ser técnica de gestão em meio ambiente; que fazia parte da gerência nesta época (ano de 2018) e confirma o teor do relatório lido pelo r. do Ministério Público. Relatou que Denis era o representante da empresa e acompanhou a vistoria feita pelos técnicos. Os técnicos
–
incluindo a depoente - fizeram análise visual e encam
inharam o relatório para a fiscalização.

A testemunha ADRIANA DE LIMA BRILHANTE também confirmou o depoimento da testemunha anterior, relatando o seguinte:

Q
ue Denis era o responsável técnico da empresa disponível naquele dia, e foi quem acompanhou a vistoria; que depois da vistoria, foram a uma sala de reunião, e estava presente dona Michele e alguns advogados; que o licenciamento deste tipo de empreendimento requer a elaboração de alguns documentos, como um plano de gerenciamento de resíduos, e este tipo de estudo e acompanhamento quem faz normalmente é um engenheiro ambiental e/ou sanitarista. Sabia que Denis era um profissional habilitado pelo CREA, mas não se lembra se ele apresentou ART aos técnicos. Relatou que foi encaminhada a documentação e relatório para o Ministério Público, bem como um memorando ao setor de fiscalização, responsável pela
possível lavratura do auto de infração.

Em seguida, a testemunha LEONAN DE SOUZA BRAGA assim afirmou:

Q
ue ajudou na confecção do relatório de fiscalização e foi inaugurado um processo administrativo, mas o depoente não acompanhou esse processo; que a testemunha não teve acesso aos resíduos encontrados no local; que o relatório indicava indícios de incineração; que o resíduo estava coberto por uma lona e o local continha características de incineração anterior ao dia da vistoria
–
por ter, por exemplo, coloração mais escura; que destacou que havia catadores de lixo no local selecionando resíduos sólidos; que disse, ainda, que a empresa não tinha autorização para armazenamento temporário e mesmo assim este tipo de armazenamento estava ocorrendo nesta ocasião; que conforme o relatório, assim que a empresa teve a licença de incineração suspensa, ela foi notificada para apresentar nova destinação final aos resíduos da área de saúde, pois este local seria de tratamento térmico, e o incinerador estava com problema e não estava funcionando; que finalizou afirmando que as normas acerca do tratamento térmico dado aos resíduos seguem regulamento Federal
– Resolução CONAMA n. 316 e 358.

Assim, sem mais delongas, convalida-se a materialidade delitiva e a sua adequação ao tipo penal.

A respeito da Lei de Crimes Ambientais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a sua interpretação deve ser realizada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato.

Logo, o crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é formal. Para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens." (AgRg no REsp n. 2.011.902/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, INCISO V, DA LEI 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA. POLUIÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 174.600/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 2. As condutas imputadas à recorrente - "determin[ar] e permit[ir], de modo consciente e voluntário, o depósito de resíduos sólidos urbanos (rejeitos, recicláveis e orgânicos) coletados no Município de Alagoinha/PB indevidamente, a céu aberto, em local não autorizado ou licenciado por órgãos ambientais, causando poluição em níveis que podem resultar em danos à saúde humana, sem observar a destinação e a disposição finais ambientalmente adequadas, com consequente afronta ao art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 c/c 70 do Código Penal" - foram descritas na denúncia, com suficiência de detalhes, permitindo o contraditório e a ampla defesa no curso da ação penal. 3. A inicial acusatória aponta, ainda, acordo de não persecução penal, não observado pela recorrente, segundo o qual se comprometeria a encerrar a conduta criminosa, além de relatório de vistoria técnica e constatações do órgão ambiental estadual, demonstrando prejuízo ao solo, à atmosfera, aos recursos hídricos e risco à saúde humana. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é formal. Para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens" (AgRg no REsp n. 2.011.902/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2343952 PB 2023/0130873-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 56, CAPUT, DA LEI 9.605/98). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SEM RESULTADO NATURALÍSTICO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RELATÓRIO DE VISTORIA, FOTOGRAFIAS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVAS ORAIS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DELITO CONSUMADO COM POTENCIAL LESIVIDADE, ELEVADO NÍVEL DE REPROVABILIDADE E NOTÓRIA OFENSA AO ECOSSISTEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal do Apelante resume-se ao pedido de absolvição, em vista da ausência, em tese, de materialidade delitiva, tendo em vista a inexistência de Laudo Pericial a se constatar a qualidade do combustível apreendido, e de forma subsidiária, a aplicação do princípio de insignificância in casu. Prova material evidenciada pelo registro da ocorrência (fls. 01-23), pelo relatório de vistoria realizada e fotografias (fls. 16-17), bem como pelas provas testemunhais e interrogatório judicial do Réu que confessou a prática delitiva. A propósito, sobre a primeira tese aventada pela Defesa (a ausência de Perícia Técnica abdica a materialidade do crime em espécie), esta Colenda Câmara Criminal, em recente julgado, fixou entendimento contrário, no sentido de ser prescindível a existência do Laudo especializado nos autos, porquanto a existência do delito pode ser aferida, de modo reflexo, por meio de outros elementos probatórios - desde que, a partir da análise, seja possível extrair informações suficientes a validar a prática dos crimes. (Apelação Criminal Nº 0000091-97.2019.8.04.4800; Relator (a): Carla Maria Santos dos Reis; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal; Data do julgamento: 26/04/2023; Data de registro: 26/04/2023). 2. O delito em questão, por dispensar a necessidade de resultado naturalístico (crime de perigo abstrato), sendo a potencialidade do dano da atividade suficiente para caracterizar o crime de poluição ambiental, independe de laudo pericial técnico específico. A respeito da Lei de Crimes Ambientais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a sua interpretação deve ser realizada à luz "dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato" ( RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016)."3. Quanto à qualidade da prova produzida, o Relatório de Vistoria (fls. 16-17) realizado no local dos fatos e as suas fotografias, descrevem o núcleo delitivo de" guardar ou ter em depósito substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente ", a indicar o combustível apreendido como perigoso, chamando, ainda, atenção para a forma de armazenamento da substância, oferecendo evidentes riscos de contaminação ao meio ambiente e à saúde humana. Assim, sem mais delongas, convalida-se a materialidade delitiva e a sua adequação ao tipo penal. 4. No que diz respeito ao pleito de incidência do Princípio da Insignificância, sabe-se que este preceito é derivado do princípio da intervenção mínima do Estado em matéria penal e afasta a tipicidade material no caso de ínfima lesividade ao bem jurídico tutelado, devendo ser aplicado em casos excepcionais, exigindo para seu reconhecimento a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso dos autos, pelas provas orais produzidas durante a persecução penal e pelas imagens fotográficas (fls. 16-17), depreende-se que o Apelante possuía, no flutuante de sua propriedade, compartimentos capazes de armazenar irregularmente um quantitativo de aproximadamente 5.000 (cinco mil) litros de combustíveis, os quais eram vendidos após serem realocados em garrafas plásticas de 2 (dois) litros, a demonstrar potencial lesividade, elevado nível de reprovabilidade e notória ofensa ao ecossistema. Não obstante, o Apelante possui anterior condenação por delito ambiental de igual espécie, consoante se observa nos autos ação penal n.º 00091-97.2019.8.04.4800, tendo esta Colenda Câmara Criminal julgado recentemente o recurso de Apelação Criminal, sendo mais específico, no dia 26 de abril de 2023. Assim, diante do não preenchimento dos vetores assentidos pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, inconcebível é a aplicação do princípio da bagatela ou insignificância na dinâmica delitiva em análise. 6. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ-AM - APR: 00001152820198044800 Itamarati, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 28/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2023).

Assim, é cediço que o crime de poluição ambiental possui natureza formal, sendo prescindível a realização de perícia que aponte o efetivo dano, bastando apenas a comprovação de potencialidade lesiva a saúde humana, mortandade de animais e/ou destruição significativa da flora ambiental.

Acompanhando tal entendimento, a apelante subsumiu ao tipo penal a ela imputada, visto que fazia disposição de resíduos sólidos urbanos diretamente sobre o solo, sem qualquer medida de controle ambiental, a céu aberto, bem como constatada queima indevida de resíduos de serviços de saúde diretamente sobre o solo, em total discordância com a lei, tendo plena capacidade de entendimento do perigo que sua atitude representa para a saúde humana, dos animais e de todo ecossistema ali existente.

Quanto ao crime previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98
, a Defesa sustenta que foi deferido um pedido de licença de renovação e a outra está pendente de análise até a presente data.

Da mesma forma, não acolho o pedido da Defesa.

O artigo 60 da Lei 9.505/1988 assim dispõe:

Art. 60
. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Da leitura da norma acima transcrita, tem-se que para firmar a materialidade do delito previsto no artigo em comento, exige-se a comprovação, ao menos, da potencialidade poluidora da atividade exercida sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Sabe-se que o crime previsto no artigo 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental.

No Relatório Técnico é possível identificar a suspensão da licença da apelante, o qual descreve o seguinte:

“
A empresa exerce ainda as atividades de transporte de resíduos perigosos e de resíduos sólidos urbanos, as quais se encontram licenciadas através da LO n° 8110/2013, que prevê como condicionante a destinação final e a disposição ambientalmente adequada dos resíduos coletados. De forma que, quando da sua concessão, a fração perigosa deveria ser destinada a incineração, nas dependências da empresa, e a não perigosa disposta em um aterro sanitário localizado no municipio de Marituba, denominado Guamá Tratamento de Resíduos (REVITA), e ao aterro controlado do AURA, os resíduos volumosos, oriundos da construção civil.
Em face da situação de suspensão de sua licença de incineração, o empreendimento foi notificado a apresentar contrato de prestação de serviço com empresa devidamente licenciada para a incineração dos resíduos perigosos e de serviço de saúde, caso desejasse dar continuidade à atividade de transporte, de forma que até a presente data tal documento não foi apresentado
”.

Assim, constata-se que o depoimento das testemunhas Adriana de Lima Brilhante, Suziane Teixeira Rodrigues e Leonan de Souza Braga, técnicos de meio ambiente da SEMAS, reiteraram o disposto no Relatório Técnico
–
RT nº 9678/GECOS/2018 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
–
SEMAS, ou seja, evidenciaram o funcionamento do estabelecimento e o serviço de queima dos resíduos mesmo após a suspensão da licença de incineração.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor da apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE - ART. 54, § 2º, V E ART. 60, AMBOS DA LEI Nº. 9.605/98 - DESCARTE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS EM RIO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE QUE A POLUIÇÃO CAUSADA POSSA RESULTAR EM DANOS A SAÚDE HUMANA OU QUE PROVOQUEM MORTANDADE DE ANIMAIS OU DESTRUIÇÃO SIGNIFICATIVA DA FLORA - AUSÊNCIA DE PROVA - NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL OU OUTORGA - CONDENAÇÃO MANTIDA
. - Para a configuração do crime previsto no art. 54, § 2º, V da Lei nº. 9.605/98, é necessário que a poluição seja capaz de expor a saúde humana a lesão atual ou iminente ou que resulte em mortandade de animais ou destruição significativa de flora -Não havendo prova da potencialidade da poluição, patente a absolvição do referido delito - O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental - A operação de captação de recursos hídricos não necessita de licença ambiental. Todavia, a dispensa da licença está condicionada a devida outorga pelo órgão competente. Não sendo este o caso dos autos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 00175375320208130686 Teófilo Otoni, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DELITO PREVISTO NO ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98 – CRIME AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRA SEM A LICENÇA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES, EXERCENDO ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – SENTENÇA QUE ANALISOU TODOS OS ASPECTOS DO CRIME – FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-MS - APR: 00029336220218120110 Campo Grande, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 08/08/2023, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 10/08/2023).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime ambiental de poluição.

2.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Em suas razões recursais, requer a Apelante, em síntese, a redução do valor da pena de prestação pecuniária,
fixada em vinte e seis salários-mínimos, sob a alegação de estar exasperada e desproporcional, reduzindo-a para um patamar justo e proporcional.

Nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, a pena substitutiva de prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social e tem seus limites estipulados em, no mínimo, 01 (um) salário-mínimo e, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) salários, sendo certo que, nos termos de seu §2º, aludida prestação poderá consistir em prestação de outra natureza.

Embora a lei seja omissa sobre critérios específicos para sua fixação, a prestação pecuniária deve ser, em razão de sua natureza, aproximada à extensão dos danos causados à vítima, atendendo à gravidade da infração e às suas consequências, porquanto visa à reparação civil.

Eventualmente, a situação econômica do agente pode levar à flexibilização quanto ao montante a ser fixado diante dos reflexos inerentes no caso de seu descumprimento: conversão em prisão.

Nesse passo, cabe mencionar o seguinte trecho de voto proferido pelo Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Ribeiro Dantas nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.760.446 - PR (2018/029858-5), 5ª Turma, DJe de 03.12.2018:

(...)
De fato, a prestação pecuniária não se vincula aos mesmos critérios formadores da pena privativa de liberdade, de modo que a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada - se próxima ao patamar mínimo ou ao máximo abstratamente cominado - não irá determinar, por si só, o valor da pena substitutiva de prestação pecuniária. Por outro lado, cabe obtemperar que o estabelecimento do valor da pena pecuniária, ao contrário do afirmado pelo agravante, não está dissociado de uma análise acerca da condição econômica do réu.
(...)”.

Como se vê, a aludida pena atende ao propósito de reprimir o réu pelo ilícito praticado, não se mostrando dissociada de sua situação econômico-financeira.

Saliente-se que caberá ao Juízo da Execução promover a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a hipótese de seu parcelamento, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea a, c/c. artigo 169, § 1º, ambos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Considerando que o valor fixado a título de prestação pecuniária é proporcional e adequado para a repressão da infração praticada, é inviável a sua redução. 2. No caso de comprovação da impossibilidade de cumprimento da pena de multa e da prestação pecuniária, compete ao Juízo da Execução eventualmente deferir o parcelamento, por aplicação analógica do artigo 50 do Código Penal e do artigo 169, §1º, da LEP. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 52026482320208090173 SÃO SIMÃO, Relator: Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2023)

In casu,
a prestação pecuniária no valor de vinte e seis salários-mínimos guarda proporcionalidade com a pena corpórea e razoabilidade com a condição financeira da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em

01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, no regime Aberto, substituindo as penas privativas de liberdade, pela prestação pecuniária no valor de vinte e seis salários-mínimos vigentes na época do fato

É como voto.

Belém, 30/04/2024